Tribunal: TJPA
Processo: 0003075-25.2018.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003075-25.2018.8.14.0075

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PABLO VAREJAO FUZIEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Imputação original de tentativa de homicídio. Sentença de impronúncia. Insurgência ministerial. Desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública. Crime de perigo abstrato. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu Pablo Varejão Fuziel quanto à imputação de tentativa de homicídio (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, do CP), sob fundamento de ausência de prova do
animus necandi
.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos autorizam a pronúncia da apelada, à luz dos requisitos do art. 413 do CPP, notadamente a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do delito.

III. Razões de decidir

3. A questão em discussão consiste em saber se, ausente prova do
animus necandi
, mas estando comprovados a materialidade e os indícios de autoria do disparo de arma de fogo em via pública, é cabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para infração penal de competência do juízo singular (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), com remessa ao juízo competente.

4. A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida. A inexistência de elementos mínimos sobre a intenção de matar impede a pronúncia e autoriza a desclassificação da imputação.

5. O crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e se consuma com o simples disparo em local habitado ou com aglomeração de pessoas, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto ou intenção homicida.

6. Depoimentos colhidos em juízo, inclusive a confissão do réu, confirmam a prática de disparo de arma de fogo nas condições descritas na denúncia, permitindo a adequação típica ao art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

7. Aplicação do art. 419 do CPP, com remessa ao juízo singular competente, nos termos do art. 74, §2º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de indícios suficientes do animus necandi impede a pronúncia por crime doloso contra a vida. 2. É cabível a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), quando comprovados a materialidade e os indícios de autoria, independentemente de risco concreto. 3. O juízo singular é competente para processar e julgar o delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do art. 419 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 74, §2º; 419; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que
impronunciou
o réu PABLO VAREJÃO FUZIEL quanto à imputação do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II do CPB
,
pelo qual fora denunciado.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 14/04/2018, por volta de 20h40, o acusado, com
animus necandi
, atirou contra a vítima Everaldo Bezerra Soares, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. A vítima relata que, momentos antes do fato, teve um desentendimento no trânsito com o acusado e seu irmão Petros Varejão Fuziel, pois teria esbarrado na motocicleta que o acusado estava pilotando. Passado um tempo, o acusado abordou a vítima a fim de tirar satisfação, momento esse em que o réu sacou um revólver calibre 32 Thaurus e efetuou um disparo, não conseguindo, todavia, atingi-la, pois ela entrou em um supermercado para se proteger, tendo a bala atingido a porta do estabelecimento, no qual, inclusive, havia várias pessoas, que não foram feridas. O acusado após efetuar o disparo, saiu do local do crime. Em sede policial, ele entregou a arma utilizada no crime, e confessou ter atirado em direção à vítima, contudo, afirmou que não possuía intenção de matá-la.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, com a devida
desclassificação da imputação para o art. 15 da Lei nº 10.826/2003
e remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 419 do CPP, eis que a impronúncia seria juridicamente inadequada, pois restou comprovado, através dos depoimentos colhidos em Juízo, o disparo de arma de fogo – ainda que não tenham confirmado o
animus necandi
necessário para o crime doloso contra a vida – delito este de perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco concreto.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a decisão de impronúncia foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.
Subsidiariamente
, pugna pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva
, considerando a pena provável aplicável.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Como cediço, a pronúncia é uma decisão de caráter meramente interlocutório, que expressa apenas o juízo de admissibilidade, subordinado ao princípio
in dubio pro societate
, e não uma decisão de mérito. Tratando-se de fase processual referente a mero juízo de admissibilidade da acusação, restando configurados suficientes indícios de autoria e materialidade, a decisão de pronúncia se impõe.

De outra banda, a legislação processual penal, em seu art. 419
caput
, dispõe que, quando o juiz se convencer da existência de crime doloso contra a vida, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.,
verbis
:

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

In casu
, das provas produzidas no curso da instrução, tem-se que, embora, de fato, não se possa falar que está provada a tentativa de homicídio, a materialidade e a autoria do delito de disparo de arma de fogo restam evidenciadas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio réu em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar uma sentença desclassificatória, senão vejamos.

A vítima EVERALDO BEZERRA SOARES disse que
“desviou de uma boca de lobo e uma moto colidiu com seu veículo; que quando ia estacionar a moto o acusado chegou com a mão dentro da camisa; que foi se afastando; que o acusado estava segurando uma arma e o irmão do acusado dizia para ele não fazer nada; que entrou no comércio quando fecharam a porta e o acusado deu o tiro; que discutiu com o acusado; que não fez menção de que estaria armado; que o acusado estava fazendo menção de que estaria armado; que o acusado não sacou a arma; que não viu o acusado com a arma; que o disparo atingiu a porta; que não se recorda se o acusado disse que iria matá-lo; que não viu o acusado saindo do local.”

A testemunha de acusação EDIMARA VAREJÃO SOUTO disse em juízo que
“estava em frente ao mercadinho; que estavam sentados conversando; que o acusado parou em uma moto e começou uma discussão; que houve uns palavrões; que o acusado levantou a camisa e apareceu a arma, momento em que a depoente correu para trás de um balcão; que ouviu um tiro; que viu até o momento em que o acusado levantou a camisa e apareceu a arma; que não viu o disparo; que viu o acusado subindo na moto e indo embora.”

A testemunha JAIME MINEIRO ARAGÃO disse em juízo que
“não viu quase nada; que estava fechando o comércio; que viu a discussão entre o acusado e a vítima; que quando entrou no comércio, ouviu o disparo; que não viu quem atirou; que não viu o acusado mostrando a arma; que não viu ninguém tentando atirar por baixo da porta; que o tiro atingiu a porta do comércio; que não viu o acusado fugindo do local.”

A testemunha ADRIANO DA PENHA GOES disse em juízo que
“estava dentro do comércio; que o acusado e a vítima estavam discutindo; que ouviu alguém gritando ‘corre que ele vai atirar’; que não viu o tiro; que não viu o acusado correndo, porque estava dentro do comércio e os funcionários abaixaram a porta; que viu os dois discutindo, mas não viu quem puxou a arma ou quem atirou; que o tiro foi pra cima; que o tiro pegou na parede dos fundos; que não se recorda se o tiro pegou na porta.”

O informante PETROS VAREJÃO FUZIEL disse em juízo que
“estava na moto com o acusado; que o se envolveram em um acidente com a vítima; que a vítima seguiu viagem; que quando passaram na frente do comércio, começaram a discutir; que seu irmão discutiu com a vítima; que não viu a arma porque estava na frente, pilotando a moto; que ouviu o disparo da arma; que seu irmão não desceu da moto; que só escutou o disparo e não viu mais nada; que depois do disparo, caiu da moto; que não viu seu irmão ameaçar a vítima; que a vítima levantou a camisa dando a entender que estava armado; que nesse momento em que a vítima levantou a camisa, o acusado não tinha feito nenhum disparo.”

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório judicial, disse que
“colidiu com a vítima; que seu irmão discutiu com a vítima; que a vítima empurrou seu irmão e levantou a camisa; que brilhou um negócio em sua cintura; que a vítima se afastou; que ficou com medo da vítima atirar no depoente e no seu irmão; que a vítima entrou no comércio; que atirou no chão; que foi embora; que a discussão foi entre seu irmão e a vítima; que a vítima empurrou seu irmão, levantou a camisa e mostrou o revólver que estava em sua cintura; que a vítima disse ao seu irmão que não tinha medo dele; que tirou a arma e mandou ele se afastar; que a vítima ficou debaixo da porta do comércio; que quando subiu na moto pra ir embora, a vítima veio novamente pra cima da moto; que desceu da moto; que a vítima entrou novamente no comércio; que atirou no chão, na rua; que atirou no chão, mas a bala bateu e subiu, atingindo a porta; que não atirou com intenção de atingir a pessoa; que atirou para o chão; que não pensou que a bala ia subir; que possui a arma porque sua mãe tem uma terra no mato onde dá onça.”

Dos elementos acima transcritos, vê-se que
há prova da realização de disparo de arma de fogo em local habitado e com a presença de várias pessoas
, elemento caracterizador do tipo penal descrito no
art. 15 da Lei nº 10.826/2003
.

Este tipo penal é classificado como crime de
perigo abstrato
, ou seja, prescinde da comprovação de efetivo risco concreto à integridade das pessoas, bastando a prática da conduta típica:
“Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”
.

O fato de o juízo de origem ter afastado o
animus necandi
não afasta o dever de proceder à desclassificação da infração penal, quando se vislumbra tipicidade em outro tipo penal de competência do juízo singular.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS - RÉU PRONUNCIADO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA - ANIMUS NECANDI, NO ENTANTO, NÃO COMPROVADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificada a materialidade delitiva e havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar que o recorrente portava uma arma de fogo em via pública e teria efetuado, voluntariamente, disparos com ela, no dia, hora e local descritos na denúncia, inviável a pretendida despronúncia com fulcro no art. 414, caput, do CPP. 2. Banda outra, se as provas colhidas na instrução preliminar apontam para a ocorrência de crime não doloso contra a vida, deve ser o acusado despronunciado, desclassificando-se a infração para o delito de disparo de arma de fogo, nos termos do art. 419, caput, do CPP, remetendo-se o feito ao Juízo singular para o seu regular prosseguimento, nos termos do art. 74, §2º, do CPP. 3. Recurso provido em parte.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.392335-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 14/02/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS DE AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - NECESSIDADE - ANIMUS NECANDI NÃO VISLUMBRADO. Presentes prova da materialidade e indícios de autoria, incabível a impronúncia. Não havendo nos autos elementos que possam demonstrar que o acusado efetuou o disparo com o dolo de matar alguém (animus necandi), necessária a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de disparo de arma de fogo.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.402526-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 14/02/2025)

Portanto, restando comprovado o disparo de arma de fogo em via pública, em local habitado e com aglomeração de pessoas, como é o caso do supermercado onde a vítima buscou abrigo, e inexistindo demonstração da intenção homicida, impõe-se a desclassificação da imputação para o art. 15 da Lei nº 10.826/2003, com remessa dos autos ao juízo competente, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

Por fim, mister ressaltar que é totalmente incabível a argumentação defensiva trazida em sede de contrarrazões, no sentido de ver reconhecida a prescrição antecipada ou virtual, a qual
não encontra o menor amparo jurídico em nosso sistema processual penal, haja vista levar em conta uma condenação meramente hipotética
. Há, inclusive, a
Súmula nº 438/STJ
, que, discorrendo a este respeito, dispõe:

Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença de impronúncia e
desclassificar a conduta imputada ao réu PABLO VAREJÃO FUZIEL para o crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03
, com a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 419 do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026